Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie REE NEC – REMESSA NECESSÁRIA Processo N. 0709793-66.2018.8.07.0018 ReeNec Autor M. X. O. Réu DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Remessa Necessária contra a r. sentença Id. 13447841, que confirmou a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, condenando o Distrito Federal à fornecer ao Autor dispositivo auxiliar a tosse (tipo Cough Assist), conforme prescrição médica. Em exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que não é hipótese de reexame necessário. Ocorre que, nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil, não se sujeita à remessa necessária a sentença cuja condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. Considerando que o valor da condenação foi de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais), inferior ao teto legal, NÃO CONHEÇO da Remessa Necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília,11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora